Tribunal: TJPA
Processo: 0808678-92.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808678-92.2024.8.14.0024

APELANTE: HELENILSON PEREIRA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0808678-92.2024.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: HELENILSON PEREIRA SANTANA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ARTIGO

157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL)
.
DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORES FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS INIDÔNEOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDENTE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, FECHADO PARA O SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Helenilson Pereira Santana contra Sentença que o condenou à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial Fechado, em razão da reincidência, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples.

2. A defesa busca o direcionamento da pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o Semiaberto.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (I) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais observou fundamentação idônea e concreta; (II) se cabe a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, nos termos da Súmula 269 do Código Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A culpabilidade e circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente pelo fato da vítima ser idosa (78 anos de idade), cuja fragilidade física é notória. A escolha de um alvo nessas condições, em contexto de repouso, demonstra comportamento moralmente reprovável e socialmente perigoso, denotando desprezo pela integridade e dignidade da pessoa humana, especialmente porque se trata de indivíduo com reduzida capacidade de defesa. Além disso, o resultado lesivo ficou devidamente comprovado nos autos, uma vez que a vítima sofreu ferimentos, havendo também indícios de luta corporal, já que o próprio réu apresentou escoriações compatíveis com a resistência da vítima.

5. Incabível a alteração de regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, uma vez que a sentença observou o disposto no art. 33, § 2°, alínea “b” e §3º, do CP, pelo fato do réu ser reincidente, e da negativação de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. Pena-base devidamente fundamentada, valorando negativamente os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime; 2. A culpabilidade e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena de reclusão fosse inferior a 04 anos. A Súmula 269 do STJ não se aplica quando presentes elementos negativos na análise do artigo 59 do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
HELENILSON PEREIRA SANTANA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Itaituba/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no regime Fechado, em razão da reincidência,
pela prática do crime de roubo simples.

Narrou a
denúncia
(fls. 90/92, ID nº 306603882), que no dia 22/11/2024, o denunciado invadiu a residência da vítima José Tadeu Alves Rosa, de 78 anos, com o propósito de subtrair bens de valor.

Durante a execução do crime, o denunciado foi surpreendido pela vítima, momento em que, para assegurar a consumação do delito, utilizou pedaços de madeira e ferro como instrumentos de agressão, desferindo golpes contra a cabeça e os braços da vítima, causando-lhe lesões que necessitaram de sutura.

Após o ataque, o denunciado subtraiu da vítima a quantia de R$ 250,00 em espécie e um aparelho celular modelo Xiaomi Redmi A02. Em seguida, fugiu do local para sua residência, onde entregou o celular à sua companheira, Karoline Neves dos Santos, para que o guardasse.

A Polícia Militar, acionada logo após o ocorrido, obteve imagens de câmeras de segurança que registraram a fuga do denunciado. Este foi localizado e preso em flagrante na Feira da Joil, em posse do aparelho celular da vítima. A quantia em dinheiro foi recuperada parcialmente. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado como incurso na prática prevista no artigo 157, §3º, I, do Código Penal.

A
sentença
(fls. 225/228, ID nº 306660455), julgou parcialmente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal).

Em
razões recursais
(fls. 249/255, ID nº 30660465), o recorrente pugnou pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, e, como consequência que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, conforme Súmula 269 do STJ.

Em
contrarrazões
(fls. 258/264, ID nº 30660467)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 268/272, ID nº 33234637), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
de maneira que a sentença seja mantida em sua íntegra.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto,
prima facie
, que
não
acolho o pedido em questão.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata dos vetores negativados no cálculo da pena:

“
Culpabilidade:
Negativa. O réu demonstrou elevado grau de reprovabilidade ao deliberadamente escolher como alvo pessoa idosa de 78 (setenta e oito) anos de idade, que em razão de sua avançada idade e natural fragilidade física apresentava diminuída capacidade de resistência ao ataque. A conduta revela especial covardia e desprezo pela dignidade humana, uma vez que o agente se prevaleceu da vulnerabilidade da vítima para facilitar a consumação do delito. Ademais, o fato de ter invadido a residência enquanto a vítima dormia evidencia o planejamento e a frieza com que agiu, aproveitando-se do estado de inconsciência do ofendido para surpreendê-lo e reduzir ainda mais suas possibilidades de defesa.

[...]

Circunstâncias:
Negativas. O delito foi perpetrado mediante invasão do interior da residência da vítima, violando a intimidade e inviolabilidade do lar, ambiente que deveria representar segurança e

tranquilidade para qualquer pessoa. O réu demonstrou especial audácia e desrespeito ao adentrar sorrateiramente na casa da vítima durante o período de repouso desta, aproveitando-se do momento de maior vulnerabilidade do ofendido. Tal circunstância revela não apenas maior reprovabilidade da conduta, mas também maior potencial lesivo e capacidade de causar insegurança social, uma vez que atenta contra a paz doméstica e a sensação de segurança que todo cidadão deve ter em sua própria residência.
(...)”.

No caso em análise, evidencia-se violação a bem jurídico de especial proteção a intimidade e a inviolabilidade do lar, pois o crime se deu mediante efetiva invasão domiciliar. Tal circunstância, por si só, já demonstra maior audácia e desrespeito à esfera privada da vítima, que deve encontrar no seu lar o espaço de maior segurança e tranquilidade. A conduta do apelante, portanto, extrapola a gravidade ordinária do tipo penal de roubo, atingindo valores fundamentais da convivência social.

Acrescente-se que o momento escolhido para a prática delitiva foi o período de repouso da vítima, fator que aumentou a surpresa e reduziu sensivelmente sua capacidade de reação. A execução do crime enquanto o ofendido dormia revela frieza e premeditação, evidenciando aproveitamento deliberado do estado de vulnerabilidade física e situacional do ofendido, o que reforça o maior desvalor da conduta.

A vulnerabilidade da vítima é ainda mais acentuada pelo fato de se tratar de pessoa idosa, com 78 anos de idade, cuja fragilidade física é notória. A escolha de um alvo nessas condições, em contexto de repouso, demonstra comportamento moralmente reprovável e socialmente perigoso, denotando desprezo pela integridade e dignidade da pessoa humana, especialmente porque se trata de indivíduo com reduzida capacidade de defesa.

Além disso, o resultado lesivo ficou devidamente comprovado nos autos. A vítima sofreu ferimentos que demandaram atendimento clínico, havendo também indícios de luta corporal, já que o próprio acusado apresentou escoriações compatíveis com a resistência da vítima. Esses elementos concretos reforçam a intensidade da violência empregada, afastando qualquer alegação de mero "crime de oportunidade" sem maiores desdobramentos.

Como visto, o magistrado considerou desfavorável duas circunstâncias judiciais: a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, r
evelando-se idôneos os fundamentos utilizados para justificar a análise desfavorável da culpabilidade e circunstâncias do crime,
pelo que não há motivos para sua reforma
.

Cumpre salientar que, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o magistrado singular dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:

sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal. No que verte ao tema da fixação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, trago à baila o escólio do teórico
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Destaco, ainda, entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 5. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...) 11. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 3. A pena-base foi fixada em 1/4 acima do mínimo legal, com base nas circunstâncias do crime, ocorrido em um evento festivo, e na culpabilidade do réu, que agiu com desprezo à vida alheia. 4. A decisão está fundamentada em precedentes do STJ que respaldam a elevação da pena-base em situações análogas, considerando a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias do delito. (...).
(TJ-SP - Apelação Criminal: 00174183120058260048 Atibaia, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 24/11/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/11/2025).

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.

Por fim, a Defesa requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena de reclusão, fixado em regime fechado, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis do condenado, considerando a Súmula 269 do STJ.

Sem razão, entrementes.

Destaco o trecho da sentença que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena (fl. 227, ID nº 30660455):

“Diante da reincidência do condenado das circunstâncias negativas quando da dosimetria, nos termos da Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade”.

No que tange ao regime prisional, certo é que sua fixação não se guia unicamente pelo critério objetivo, porquanto deve também ser levado em consideração a primariedade/reincidência, a detração (artigo
387
,
§ 2º
, do
Código de Processo Penal
) e, sobretudo, a avaliação das circunstâncias judiciais.

Neste particular, é o que prescreve o artigo
33
, do
Código Penal
:

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. § 3 º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código."

In casu
, a reprimenda corporal está estabelecida em patamar superior a 04 anos de reclusão, o apelante é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais manifestamente desabonadoras (culpabilidade e circunstâncias do crime), de modo que está justificado o regime mais gravoso como imposto na sentença.

Tais circunstâncias, portanto, justificam a imposição do regime fechado.

A propósito:

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - INVIÁVEL - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - INCABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I - Mantém-se o regime inicial fechado, pois embora o réu tenha sido condenado à pena privativa de liberdade menor que 4 anos de reclusão, é reincidente e ostenta circunstância judicial negativada, não sendo, portanto, recomendado o regime mais brando. II - A indenização deve ser mantida, pois a possibilidade de reparação mínima é decorrente de previsão legal (artigo
387
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
). Outrossim, há pedido expresso na denúncia para reparação de danos, pretensão da qual o embargante foi cientificado, inexistindo, portanto, eventual prejuízo ao exercício de ampla defesa e contraditório. III - Recurso conhecido e improvido, com o parecer.
(TJ-MT,
Embargos Infringentes e de Nulidade - Nº 0900263-79.2023.8.12.0005/50000
- Aquidauana Relator (a) - Exmo (a). Sr (a). Des. Emerson Cafure. Data do julgamento: 30/04/2025, data da publicação: 06/05/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 3) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não se orienta apenas pelo critério objetivo da quantidade da pena aplicada, mas também pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. 4) O artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal estabelece que, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, o regime mais brando só é cabível a réu não reincidente e com circunstâncias judiciais favoráveis. 5) A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça admite o regime semiaberto a condenados reincidentes com pena inferior a 4 anos apenas se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não se verifica no caso, diante da multirreincidência e da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes. 6) A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reconhece que a reincidência, somada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação do regime inicial fechado, mesmo em penas inferiores a 4 anos. IV. Dispositivo e tese 7) Recurso desprovido, com o parecer. (Apelação Criminal: 09008028320258120002 1. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena de reclusão seja inferior a 4 anos. A Súmula 269 do STJ não se aplica quando presentes elementos negativos na análise do art. 59 do Código Penal.
(TJMS. Apelação Criminal n. 0900802-83 .2025.8.12.0002,

Dourados,

1ª Câmara Criminal, Relator (a):

Des. Emerson Cafure, j: 21/10/2025, p:

23/10/2025), Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 21/10/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2025).

A Súmula 269 do STJ estabelece que é admissível o regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, caso as circunstâncias judiciais (previstas no artigo
59
do
Código Penal
) sejam favoráveis.

Isso significa que a reincidência não impõe automaticamente o regime fechado quando a pena é de até quatro anos e o réu tem boas condições pessoais. Contudo, não é este o caso do Réu, eis que, a pena fixada ao réu foi superior a 04 anos, o que não é aceitável.

Por essa razão mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo
a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime Fechado, em razão da reincidência, além de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 26 de março de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026